Tribunal: CARF
Processo: 13971.721850/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITA. MANUTENÇÃO DE VALORES CREDITADOS EM CONTA DE DEPÓSITO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DE RECURSOS.
Constitui omissão de receita a manutenção irregular de importâncias depositadas em contas informais administradas por terceiros, denominados doleiros, a fim promover envio de recursos ao exterior, sem registro das operações nos órgãos de controle e sem registro fiscal ou contábil, além de manter valores em poder dos mesmos para praticar operações diversas.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício em decorrência da constatação de evidente intuito de realizar ato ilícito para impedir a arrecadação de tributos.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA APROVEITAMENTO DE PROVAS OBTIDAS REGULARMENTE EM PROCEDIMENTO CRIMINAL DIVERSO.
É lícito o aproveitamento de provas colhidas em investigação criminal diversa,desde que obtidasatravés de regular autorização judicial, podendo subsidiar o lançamento tributário de contribuinte alcançado pelos fatos nele controvertidos.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721850/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.118 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITA. MANUTENÇÃO DE VALORES CREDITADOS
EM CONTA DE DEPÓSITO DE TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DE RECURSOS.
Constitui omissão de receita a manutenção irregular de importâncias
depositadas em contas informais administradas por terceiros, denominados
“doleiros”, a fim promover envio de recursos ao exterior, sem registro das
operações nos órgãos de controle e sem registro fiscal ou contábil, além de
manter valores em poder dos mesmos para praticar operações diversas.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício em decorrência da constatação de
evidente intuito de realizar ato ilícito para impedir a arrecadação de tributos.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA APROVEITAMENTO DE PROVAS
OBTIDAS
REGULARMENTE
EM
PROCEDIMENTO
CRIMINAL
DIVERSO.
É lícito o aproveitamento de provas colhidas em investigação criminal
diversa,desde que obtidasatravés de regular autorização judicial, podendo
subsidiar o lançamento tributário de contribuinte alcançado pelos fatos nele
controvertidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721850/2011-71
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.118 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721850/2011-71

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah
(suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no Acórdão no 07-
35.684 – 3a Turma da DRJ/FNS, de 19 de setembro de 2014 (e-fls. 1290/1328), que julgou
parcialmente procedentes os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes aos ano-
calendários do último trimestre de 2005, 2006 e do primeiro trimestre de 2007, objeto dos autos
de infração que integram o processo.
O Termo de Verificação Fiscal - TVF (e-fls. 1101/1115) aponta que o contribuinte
mantinha clandestinamente valores em contas informais de “doleiros”, sem registros oficiais,
através do denominado “Grupo Roger”, que operava remessas ilegais ao exterior, conforme
identificado na operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal, denominada
“Operação Ouro Verde”.
Foram lançados os tributos sob a alegação de omissão de receita, em razão da
manutenção de valores com terceiros à margem da tributação, aplicando-se o art. 42 da Lei no
9.430/96, com qualificação da multa de 150%, em face de simulação, fraude e conluio que a
administração tributária entende configurados.
Para adequado conhecimento dos fatos, deve-se observar o relato do Termo de
Verificação Fiscal, onde consta o detalhamento do assunto e suas respectivas consequências:
3.1. Omissão de receita: depósitos bancários não contabilizados
A fiscalização foi instaurada em razão de ofícios enviados pela Delegacia da Polícia
Federal em Joinville, encaminhando documentos relativos à "Operação Ouro Verde", realizada
conjuntamente entre a Receita Federal e a Polícia Federal. Esta operação identificou que o Grupo
Roger, organizado pelos irmãos Rogério Luis Gonçalves e Clóvis Marcelino Gonçalves, possuía
estrutura montada destinada à lavagem de dinheiro, manutenção de instituição financeira
clandestina, evasão de divisas e sonegação fiscal. O contribuinte foi identificado com um dos seus
"clientes".
O compartilhamento, à RFB, das provas obtidas durante a operação foi autorizado por
decisão judicial no âmbito do processo no 2006.72.00.008479-4, fls.147 a 151. A Polícia Federal,
por meio do Ofício no 4176/2008-02 - DVP/JVE/SC, fls. 923 a 924, encaminhou à RFB cópia dos
documentos apreendidos na operação, descritos no Auto de Busca Circunstanciado, fls. 152 a 159.
As investigações demonstraram que o contribuinte mantinha contas junto à instituição
financeira clandestina, GRUPO ROGER. Foram identificadas as contas 2878 -FRANCISCO - R$,
2852 - FRANCISCO - USD e 2853 - FRANCISCO - EU, em que eram movimentados valores em
reais, dólares e euros, respectivamente. Estas conclusões estão no Relatório de Análise Financeira,
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.118 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721850/2011-71

fls. 162 a 922, encaminhado através do Ofício no 3919/2008-02, fl. 161, expedido pela Delegacia
de Polícia Federal em Joinville, enviado a esta DRF pelo Memorando no
144/2008/DRF/JOI/SAFIS, fl. 160.
Por outro lado, o Memorando no 034/2009/DRF/JOI/SAFIS, fl. 925, encaminhou a esta
DRF uma Representação Fiscal elaborada por Auditor Fiscal lotado em Joinville, fls. 926 a 934,
informando a respeito de algumas remessas identificadas no âmbito da Operação Ouro Verde. A
Representação informa que tais remessas, embora conste como remetente a empresa DALILA
TÊXTIL LTDA., foram de fato feitas pela NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
Corroborando a titularidade das contas FRANCISCO, juntamos o depoimento prestado por
funcionária do grupo ROGER, anexo à representação fiscal encaminhada pelo Memorando
34/2009/DRF/JOI/SAFIS. Nele, a funcionária imputa à NS a titularidade do envio de dinheiro ao
exterior, o que pode ser comprovado pela coincidência entre datas e valores consignados nos
extratos das contas FRANCISCO e nos comprovantes anexados ao memorando.
Com base nas informações supra, a NS foi intimada a comprovar a origem dos valores
depositados nas referidas contas, fls. 32 a 67. O contribuinte limitou-se a negar que a
movimentação financeira realizada nas contas tenha sido feita por ele, fls. 68 a 141.
Foi o contribuinte reintimado para prestar as mesmas informações, fl. 142, tendo reiterado
sua resposta anterior, fls. 143 a 146.
Assim, é forçoso concluir que a movimentação financeira registrada nas contas
FRANCISCO, fls. 343 a 362, não foi contabilizada, fato que o contribuinte confirma em suas
respostas. Como não houve comprovação da origem dos recursos registrados nas contas
FRANCISCO, nem seu reconhecimento na contabilidade, os depósitos foram considerados
omissão de receita, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Considerando que as atividades exercidas pela Grupo Roger se enquadram perfeitamente no
conceito de instituição financeira, conforme a redação dada pela Lei no 4.595/64, in verbis:
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, Intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor
de propriedade de terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às
instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades
referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual.
Destaque-se, nesse diapasão, que os proprietários das empresas do Grupo Roger foram
condenados criminalmente como incursos nas penas do art. 16 da Lei no 7.492/86 por operar
ilegalmente instituição financeira (Ação Penal Pública no 2007.72.00.004190-8 JUÍZO FEDERAL
DA 01A V F CRIMINAL DE FLORIANÓPOLIS). Em sede de Apelação Criminal, foi mantida a
condenação de primeira instância.
[...]
Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.118 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721850/2011-71

A multa proporcional de ofício cabível sobre os valores dos tributos é a de 150%
qualificada, com base no parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei no 9.430/96, em razão do
intuito de fraude, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Ficou
comprovado durante as investigações da operação Ouro Verde que o contribuinte
mantinha contas correntes em instituição financeira clandestina, onde eram
movimentados recursos a margem de sua contabilidade. Fica identificada, assim, a
vontade conscientemente dirigida com o fim de obter o resultado.
A decisão da DRJ julgou parcialmente procedentes os lançamentos, exonerando
parcela dos créditos de PIS e COFINS, em reconhecimento da decadência sobre parcela dos
créditos tributários, mercê da aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, em decisão assim ementada:
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
DESTINO. IRRELEVÂNCIA. Caracterizam-se omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Para os
fins desta presunção legal, é irrelevante o destino dos recursos depositados.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. MANDADO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DO
LANÇAMENTO. É legítimo o lançamento decorrente de procedimento de fiscalização em que são
utilizadas provas cujo acesso foi autorizado judicialmente.
DOCUMENTO REDIGIDO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA, DESACOMPANHADO DA
RESPECTIVA TRADUÇÃO JURAMENTADA (ART.157 DO CPC). ADMISSIBILIDADE. A
tradução juramentada de documentos em idioma estrangeiro não é obrigatória para a eficácia e a
validade da prova. No caso, trata-se de singelos comprovantes de depósito bancário que
prescindem de tradução, mormente quando seus valores estão registrados em outros elementos de
prova.
MATÉRIA DE FATO. COMPROVAÇÃO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. A comprovação
material é passível de ser produzida não apenas a partir de uma prova única, concludente por si só,
mas também como resultado de um conjunto de indícios que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a inequivocidade de uma dada situação de fato. Nestes
casos, a comprovação é deduzida como consequência lógica destes vários elementos de prova, não
se confundindo com as hipóteses de presunção.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS. Sempre que o fato se enquadrar ao mesmo
tempo na hipótese de incidência de mais de um tributo ou contribuição, as conclusões quanto a ele
aplicar-se-ão igualmente no julgamento de todas as exações.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO POR SONEGAÇÃO. APLICABILIDADE. É aplicável
a multa de ofício qualificada de 150%, naqueles casos em que, no procedimento de ofício,
constatado resta que à conduta do contribuinte esteve associado o intuito de sonegar.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. REGRA GERAL. A
contagem do prazo decadencial para constituição de crédito tributário de tributos sujeitos a
lançamento por homologação rege-se pelo art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional - CTN.
Contudo, ocorrendo dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial rege-se pela regra geral
contida no artigo 173, inciso I, do CTN. Deste modo, deve ser cancelado o crédito tributário
constituído quando já transcorrido o prazo previsto na aludida regra geral.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.118 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721850/2011-71

Assim, a DRJ manteve parcialmente os lançamentos que são objeto dos autos de
infração, exonerando os créditos tributários de PIS e COFINS relativos a outubro e novembro de
2005, por força da decadência.
Irresignado, o contribuinte reitera as razões impugnatórias, em que controverte a
pretensa inexistência de provas sobre a materialidade da infração, onde alega:
a) considerações iniciais em que destaca inexistir vinculação entre a empresa e os
titulares das contas identificadas pela Polícia Federal, inexistindo o nome da contribuinte em
nenhuma delas e também não haveria relação com os números telefônicos sobre os quais houve
interceptação de comunicações;
b) falta de aprofundamento da ação fiscal, a qual teria se baseado em documentos
advindos de relatórios policiais inservíveis como meio de prova eficiente, concluindo que a
autuação baseou-se em presunções e inexistiria comprovação de que as transferências de valores
foram feitas pela Recorrente;
c) nulidade das provas, pois entende que “não consta do relatório fiscal, ou
mesmo nos autos administrativos, qualquer documento ou informação, objeto do Mandato de
Busca e Apreensão (fls. 147/151), que confirme que a Recorrente tenha cometido qualquer
ilícito, ou que sequer mantinha relações de qualquer hipótese com empresas do Grupo Roger”,
alegando, também, que o depoimento de Irléia Cecília Moser (fls. 926/930), funcionária do
grupo que triangulou os pagamentos ilegais, não de reveste de formalidades legais e não é
suficientemente conclusivo. Complementa com o argumento de que “o Compartilhamento
autorizado pela Juíza Federal foi dos objetos apreendidos com informações úteis; a fiscalização
não foi realizada pela Autoridade Fiscal, e sim, com base em Relatório emitido pela Polícia
Federal; a Delegacia da Receita Federal de Joinville enviou termo de tomada de depoimento
sem o revestimento dos requisitos legais para tanto (a depoente não está relacionada dentre as
pessoas indicadas no art. 197 do CTN; faltou compromisso com a verdade; não houve
contraditório; não há qualificação da depoente; não há informação de que a depoente foi
informada dos riscos referentes ao falso testemunho, etc), e, ainda, cujas declarações não
afirmam, em qualquer hipótese, que a Recorrente seja certamente a titular das contas:
‘FRANCISCO’; e não há saldo na data da busca e apreensão que justifique ser conta corrente”.
d) falta de comprovação de que a movimentação das contas correntes clandestinas
foram realizadas pela Recorrente;
e) ausência de elementos de prova que demonstrem que os pagamentos ou
remessas ao exterior foram por ela titularizados, havendo omissão da administração tributária em
cumprir o ônus probatório acusatório e ter se valido de provas emprestadas, as quais seriam
nulas, razão pela qual entende que não foi observado o princípio da verdade material, aduzindo,
ainda, que “supor que um fato tenha acontecido ou que sua materialidade tenha sido efetivada,
não é o mesmo que exibir a concretude de sua existência, mediante prova direta, conferindo-lhe
segurança e certeza”;
f) inocorrência de fraude, que estaria sendo presumida pela administração
tributária, sendo inaplicável a multa qualificada de 150%, seja porque entende que os fatos não
aconteceram, seja porque não estaria demonstrado o dolo da conduta. Alega que “cabia à
fiscalização comprovar que a suposta conta clandestina titulada FRANCISCO era realmente
Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.118 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721850/2011-71

movimentado pela Recorrente. Não há nos autos um documento sequer que vincule
indubitavelmente à Recorrente às operações de depósito, como por exemplo: (1.) cartão de
assinatura que comprovasse que a Recorrente é a titular da suposta conta; (2.) um documento
de depósito ou de saque assinado pela Recorrente; (3.) ou qualquer outro documento que
comprovasse de fato ser a Recorrente a ordenadora das movimentações nas supostas contas
clandestinas”; requer, também, a aplicação da Súmula 14 do CARF, segundo a qual, a simples
apuração de omissão de receitas ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo;
g) uso indevido de dados de processo judicial, porquanto vinculado
exclusivamente ao Grupo Roger, sem vínculo com a Recorrente, fato que levou a um lançamento
que entende baseado em presunções e especulações de terceiros, inexistindo ação penal contra os
diretores da contribuinte;
h) ausência de confrontação de fatos com os números contábeis da Recorrente e
seus fornecedores, para verificar de preços de mercados dos produtos;
i) inexistência de participação nas atividades clandestinas dos doleiros e ausência
de contas em seu nome;
j) equívoco quanto à constatação de presunção legal das receitas, pois não é titular
das contas mencionadas, entendendo que “a presunção legal de omissão de receitas tem que
estar de acordo com os sinais externos de riqueza, caso contrário, além de não estar de acordo
com a verdade material dos fatos contraria, outrossim, o postulado da razoabilidade”. Assim,
como não há demonstração que a companhia auferiu lucro em decorrência dos fatos apontados,
nem que obteve receita, inexistindo fato gerador que enseje a cobrança dos tributos;
l) revogação o art. 42 da Lei n° 9.430/96 foi revogado tacitamente pelo artigo 5°,
§ 4o, da LC no 105/2001;
m) revogação do dispositivo legal que autorizava a cobrança de multa qualificada
de 150%, pois o art. 44, II, da Lei no 9.430/96 foi revogado pela Lei no 11.488/2007, não se
aplicando mais ao caso dos autos;
n) decadência do crédito tributário, mercê da aplicação do art. 150, § 4o, do CTN;
o) erro do valor do crédito tributário, porquanto inobservado o valor correto de
conversão do câmbio;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.118 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721850/2011-71

Registre-se, prefacialmente, que os lançamentos de PIS e COFINS relativos a
outubro e novembro de 2005 foram exonerados por decisão da DRJ, a qual reconheceu a
decadência dos respectivos créditos, inexistindo interposição de Recurso de Ofício, porquanto o
valor exonerado não alcança a alçada mínima legal. Portanto, está-se a analisar, unicamente, o
Recurso Voluntário da contribuinte.
Importa destacar que não há preliminares a serem apreciadas e o mérito decorre da
análise de omissão de receita decorrente de prática de sonegação de tributo que a administração
tributária atribui à contribuinte, em decorrência de conluio com “doleiros” que, mediante
ocultação de remessa de valores ao exterior, mantiveram em seu poder depósitos de importâncias
de propriedade da Recorrente, a ensejar a presunção de omissão de receita e aplicação de multa
qualificada de 150%.
Todos os pontos controvertidos no Recurso Voluntário partem da alegada
inexistência de provas da materialidade da infração, notadamente porque a contribuinte não
reconhece que os valores operados ilicitamente por “doleiros” lhe pertenciam, nem que fez
remessas de valores ao exterior. Ademais, a defesa é enfática em inadmitir que as provas trazidas
aos autos por decorrência de envio de ação judicial de natureza criminal contra terceiros possam
confirmar a ocorrência da infração em análise, sendo insuficientes e inservíveis.
Entendo que a materialidade da autuação está demonstrada com clareza solar,
tendo sido obtida a partir de regular ordem judicial, deixando de observar a Recorrente,
flagrantemente, a verdade estampada nos autos e o fato dos documentos neles acostados
demonstrarem que a mesma se utilizou de “doleiros” para aparelhar ocultação de valores,
inclusive, para viabilizar remessas ao exterior de forma ilegal, mediante interposição de
terceiros, sem registros oficiais de qualquer natureza, para pagamento de operações jamais
contabilizadas no Brasil.
As alegações trazidas no Recurso Voluntário no sentido de que o lançamento
estaria ocorrendo com base em presunções e não em provas, de fato, não procedem. Não há
presunção nenhuma da materialidade da infração, mas a comprovação de práticas ilícitas para
ocupação de valores através de “doleiros”, conforme indicam as fartas provas dos autos.
Deve-se atentar que os documentos acostados foram anexados por ordem judicial
(e-fls. 147/151), oriunda da Seção Judiciária Federal de Santa Catarina, Especializada em Crimes
Contra o Sistema Financeiro e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores de
Florianópolis, que vincula a recorrente aos fatos investigados no processo criminal e autoriza o
compartilhamento de informações com a Receita Federal, a saber:
Assim, os responsáveis pelo grupo ROGER TUR passaram a ser alvo de investigações por
suspeita de envolvimento na prática de câmbio clandestino, evasão de divisas, lavagem de dinheiro
e sonegação fiscal. Suas atividades variam desde a operação de câmbio clandestino até as
operações de remessa de valores ao exterior mediante dólar-cabo, curo-cabo e administração de
"caixa-dois" de empresas clientes.
O grupo que, em tese atua na forma de organização criminosa, tem fortes vínculos com outras
empresas e pessoas físicas que se beneficiam da prestação de "serviços" da ROGER TUR, dentre
as quais se destacam a empresa NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
A empresa NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., sediada em Blumenau/SC, segundo as
investigações, "realiza pagamento de importações utilizando-se dos serviços ilegais de remessa de
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.118 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721850/2011-71

valores operados pela ROGER TUR. Observa-se nestas atividades ilegais tanto a prática da
evasão de divisas quanto do subfaturamento de importações, burlando, desta forma, a ordem
tributária nacional." (fl. 30). Os indícios dessas operações realizadas entre a empresa NS
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO e o grupo ROGER TUR encontram-se nos trechos de
comunicações telefônicas e mensagens de fac-símile colacionados nas fls. 22/99.
Todas as informações coletadas pela Polícia Federal são objeto de amplo trabalho investigativo e
foram obtidas mediante a interceptação das comunicações telefônicas, telemáticas e de mensagens
de fac-símile trocadas entre os alvos investigados, medidas autorizadas por este Juízo. Em alguns
casos, a Polícia também se utilizou de informações decorrentes da decretação judicial da quebra do
sigilo bancário e fiscal de determinados investigados.
Do exposto, conclui-se haver fundadas razões para autorizar a medida de busca domiciliar e
pessoal, conforme requerida pela autoridade policial.
(...)
Permite-se desde já, o compartilhamento com a Receita Federal, dos objetos apreendidos que
contenham informações úteis na apuração de ilícitos fiscais.
Observe-se que tal decisão judicial fez chegar à administração tributária diversos
documentos que apontam ilícitos tributários e criminais que envolvem a Recorrente, porquanto a
“operação ouro verde”, que investigava o Grupo Roger sobre inúmeras práticas ilegais, apontou
que diversos clientes se valiam do mesmo para triangular pagamentos e remessas ilegais de
valores ao exterior, sem registros oficiais, com “fortes indícios de que foi gerado verdadeiro
mercado financeiro paralelo (clandestino), administrado e pensado por um grupo criminoso
organizado”, conforme Relatório de Análise Financeira da Polícia Federal (e-fls. 34/47).
A empresa Recorrente (NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.) é
nominalmente arrolada como participante, tendo ocorrido desmembramento de investigação
contra si. Após a busca e apreensão ocorrida entre as empresas envolvidas, a autoridade policial
produziu novo Relatório de Análise Financeira (e-fls. 162/342), dessa vez voltada à análise da
participação da contribuinte no esquema criminoso, sendo possível identificar nos autos extensa
comprovação de ordens de pagamento no exterior para a cliente internacional da Recorrida, qual
seja, a empresa GROZ-BECKERT KG, mediante entrada de caixa em contas do “doleiros”,
transcrição de conversas telefônicas e de comunicações telemáticas com combinação desses
negócios ocultos, inclusive, envolvendo diretamente os sócios e representantes legais da
empresa, detalhadamente identificados, pagamentos a pagamentos, valor a valor, ilícito a ilícito.
Aliás, a investigação apontou que a contribuinte serviu de operadora para remeter
valores de outras empresas ao exterior, através do cliente GROZ-BECKERT KG, que passou a
ser receptador dos pagamentos ilícitos e distribuidor internacional das importâncias, conforme
relata a autoridade policial (e-fls. 177/178):
A NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LIDA, além da movimentação em Real junto à IFC —
GRUPO ROGER., que representa o "caixa dois" desta empresa, precisava constantemente enviar
valores para seus fornecedores no exterior, a margem do sistema oficial, e para tanto se servia dos
serviços fornecidos pela IFC — GRUPO ROGER. Contudo, os irmãos GONÇALVES, em razão
do grande volume de moeda que precisavam enviar para o exterior a pedido da NS
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, viram aí a possibilidade de utilizar as contas dessas
empresas fornecedoras para fazer o cabo invertido.
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.118 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721850/2011-71

A NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA então desenvolveu um papel que extrapolou a
condição de mero cliente e atingiu a condição de colaborador ativo nas atividades da IFC —
GRUPO ROGER.
A IFC — GRUPO ROGER, com o consentimento da NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA,
passou a emprestar as contas dos fornecedores da NS para clientes, doleiros e cambistas
interessados no ingresso de capital proveniente do exterior sem a necessidade de trânsito pelo
sistema oficial. Faz prova disto diversos fac-símiles que foram interceptados no curso das
investigações que resultaram na Operação Ouro Verde. Seguem abaixo alguns destes fac-símiles.
Os impressos compõem o anexo 3.
Há nos autos os comprovantes de transações, além dos nomes dos respectivos
envolvidos nesse complexo de ilicitudes tributárias e criminais, além dos registros de conversas
telefônicas e comunicações telemáticas (fac-símiles), obtidos com ordem judicial, que
corroboram ainda mais com a claríssima prática criminosa.
Outrossim, malgrado a farta existência de provas que comprovam o ilícito
tributário objeto da autuação, cuidou a administração tributária de promover diligência para
oitiva de funcionária dos “doleiros”, conforme Termo de Tomada de Depoimentos de e-fls. 928,
onde a mesma confirma que as transações que indicavam com nomes de terceiros, em verdade,
pertenciam a NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., conforme se vê do excerto abaixo
transcrito:
No desenvolvimento da referida ação fiscal, a fiscalização tomou conhecimento de diversos fac-
similes de solicitação de envio de euros para a empresa GROZ BECKERT KG com sede na
Alemanha, conforme cópias anexas ao presente Termo.
A Sra. Irléa Cecília Moser espontaneamente prestou seu depoimento. Perguntada, afirmou:
1. Que foi funcionária da empresa Roger Câmbio e Turismo durante o período de 1995 a
21/03/2007.
2. Que tinha conhecimento das operações realizadas pela instituição financeira paralela organizada
por Rogério Luis Gonçalves, CPF 505.007.089-91, e Clóvis Marcelino Gonçalves, CPF
352.319.129-72;
3. Que reconhece como verdadeiras as cópias de fac-símile apresentas e que são operações reais
ocorridas;
4. Que a remessa datada de 24 de maio de 2006, endereçada a GROZ BECKERT KG, Alemanha,
no valor de EUROS 25.000,00 acredita ser de responsabilidade de NS Importação e Comércio
Ltda.;
5. Que a remessa datada de 14 de junho de 2006, endereçada a GROZ BECKERT KG, Alemanha,
no valor de EUROS 100.000,00 acredita ser de responsabilidade de NS Importação e Comércio
Ltda., em que pese estar em nome de Dalila, isto acontecia em razão do pedido da NS em não
querer se expor;
6. Que a remessa datada de 26 de junho de 2006, endereçada a GROZ BECKERT KG, Alemanha,
no valor de EUROS 100.000,00 acredita ser de responsabilidade de NS Importação e Comércio
Ltda., em que pese estar em nome de Dalila, isto acontecia em razão do pedido da NS em não
querer se expor;
7. Que a remessa datada de 4 de julho de 2006, endereçada a GROZ BECKERT KG, Alemanha,no
valor de EUROS 100.240,00 acredita ser de responsabilidade de NS Importação e Comércio Ltda.,
Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.118 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721850/2011-71

em que pese estar em nome de Dalila, isto acontecia em razão do pedido da NS em não querer se
expor;
8. Que estes valores (aproximados, urna vez que estão acrescidos de taxas de remessa, que variam
de Euros 30 a 60) estão lançados no banco de dados, nas datas de efetivação das operações, ou
próximas, que acredita estar em nome de NS em sua conta em Euros, no entanto a NS, no âmbito
do banco de dados, era identificada pelo codinome Francisco;
9. Que existia apenas um banco de dados com movimentações de todos os clientes, que era
denominado de Caixa;
10. Que Dalila tinha duas contas, no banco de dados, uma em Euros e a outra em Dólar onde estão
registradas as operações realizadas pela empresa.
Vê-se que todos os elementos de prova apresentados nos autos não se tratam de
meros indícios e verdadeiramente comprovam os fatos trazidos no TVF.
Tais evidências são cristalinas e não deixam dúvidas de que a empresa se valeu de
“doleiros” para enviar recursos ao exterior, sem registro de tais operações nos órgãos de controle
e sem registro fiscal ou contábil, além de manter valores em poder dos mesmos para praticar
operações em seu nome e no de terceiros.
Aliás, a contribuinte pressupõe que o fato de não estarem contabilizadas tais
remessas indicariam que não ocorreram! Ora, é exatamente o contrário: o fato de terem sido
omitidas é o motivo da infração, a ensejar, inclusive, a qualificação da multa, ante a existência de
fraude, sonegação e conluio, com evidente intuito deliberado de evitar o pagamento de tributo e
omitir circulação de riqueza, restando adequada a aplicação do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96.
O dolo resta nitidamente demonstrado, mediante a prática de atos obscuros e ilegais, sem
registros oficiais, que têm como consequência evitar o pagamento de tributos, sem prejuízo das
outras conclusões de natureza criminal que devem ser aprofundadas pelos órgãos policiais.
Os desembolsos de valores não saíram do caixa da empresa, mas foram por ela
titularizados, inclusive, envolvendo clientes no exterior, fato esse que depõe contra a recorrente,
pois está comprovada a materialidade infracional.
Registre-se que todas as informações foram obtidas regularmente, mediante
encaminhamento de informações de inquérito criminal por ordem judicial, tendo o interessado
tomado conhecimento neste processo e nada controvertido em relação ao seu conteúdo efetivo,
sempre negadas com argumentos genéricos ou formais.
Impende anotar, também, que tanto os sócios/representantes quanto a própria
autuada são mencionados nos documentos. Até mesmo onde não foram, há depoimento nos autos
que revela o modus operandi de utilizar codinomes, a fim de esconder a real prática de ilícitos.
Penso que não procede o argumento da parte, no sentido de que seu nome não está vinculado às
“CONTAS FRANCISCO”, pois a prova dos autos mostram que a autuada era o próprio
“Francisco” contido nos relatórios.
Também é inadequado o questionamento quanto ao resultado documental do
procedimento policial, pois fora acompanhado pelo Poder Judiciário, de onde partiram as
diversas ordens de busca e apreensão e até a condenação criminal dos parceiros da autuada, quais
sejam, os “doleiros”. Os reflexos tributários decorrentes do aproveitamento documental de prova
Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.118 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721850/2011-71

emprestada não podem ser vedados, pois a administração tributária deve se valer dos elementos
que entender suficientes à demonstração da infração, podendo ser controvertidos pelo sujeito
passivo quando da instauração da fase litigiosa do processo administrativo fiscal, que ocorre com
a impugnação da autuação, mercê do que disciplina o art. 14 do Decreto no 70.235/72.
Ressalte-se que se aplica ao caso concreto a Súmula CARF no 34, segundo a qual,
“nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando
constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas”.
No tocante à omissão de receita, argumenta a recorrente que teria havido a
revogação tática do art. 42 da Lei no 9.430/96 em face do art. 5o, § 4o, da LC no 105/2001, fato
esse que não encontra nenhum respaldo legal nem qualquer lógica jurídica, pois versam sobre
matérias distintas, como se vê de suas redações:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. (Lei n.o 9.430/96)
Art. 105, § 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá
requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou
auditoria para a adequada apuração dos fatos.
Também não há lógica em presumir, como faz a Recorrente, que houve a
revogação do dispositivo legal que autorizava a cobrança de multa qualificada de 150%, sob o
argumento de que o art. 44, II, da Lei no 9.430/96 foi revogado pela Lei no 11.488/2007 e não há
mais autorização para cobrança da multa.
Na verdade, diferentemente do que a parte alega, a Lei no 11.488/2007 apenas
remodelou o art. 44, II, da Lei no 9.430/96, para reordenar a numeração do dispositivo que trata
da multa de 150% e passar a regulamentá-la no § 1o do mesmo artigo, mantendo a referida multa
para os casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 (simulação, fraude e conluio),
hipótese aplicável aos autos, conforme arrazoado mencionado neste voto.
Quando à decadência, observe-se a decisão da DRJ:
V - DA ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA (ITEM 1.10 DA IMPUGNAÇÃO)
No item 1.10, a Impugnante aponta a ocorrência do decurso do prazo decadencial de cinco anos,
previsto no § 4o do art. 150 do CTN, para constituição dos crédito tributário em relação aos fatos
geradores ocorridos até setembro de 2006, tendo em vista a ciência do lançamento fiscal em
30/09/2011.
Em análise do arguido, constata-se que assiste razão, em parte, à Impugnante.
O § 4o do art. 150 do CTN estabelece o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário,
em cinco anos contados do fato gerador. Todavia, ressalva essa regra se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.118 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721850/2011-71

Tendo em vista que ficou caracterizado o intuito doloso, aplica-se ao caso a regra geral
estabelecida no inciso I do art. 173 do CTN, que prevê que o prazo de cinco anos é contado a partir
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
No caso em concreto, constata-se que o lançamento fiscal observou o regime de lucro presumido
adotado pela Impugnante. Deste modo, o fato gerador do imposto de renda da pessoa jurídica -
IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL se perfaz ao final de cada período de
apuração trimestral.
Constata-se que a Fiscalização observou o prazo decadencial previsto no inciso I do art. 173 do
CTN, pois constituiu o crédito tributário em relação a essas duas exações somente a partir do
quarto trimestre de 2005.
Aplicando-se a regra geral a este fato gerador, que é o mais antigo, tem-se que o início da
contagem se dá em 1o de janeiro de 2007, pois o lançamento do crédito tributário poderia ser feito
a partir de 1o de janeiro de 2006, iniciando-se a contagem no primeiro dia do exercício seguinte.
Portanto, tendo por base o termo inicial em 01/01/2007, o termo final do prazo de cinco anos seria
31/12/2011. Como os lançamentos foram cientificados dentro desse prazo (em 30/09/2011), não
houve decurso do prazo decadencial.
O mesmo não ocorre em relação aos lançamentos de PIS/PASEP e COFINS. Os lançamentos
dessas duas exações contemplaram fatos geradores mensais a partir de outubro de 2005. Todavia,
em aplicação da regra geral de contagem do prazo de decadência, somente a partir do fato gerador
ocorrido em dezembro de 2005 é que o prazo de cinco anos tem termo final em 31/12/2011. Como
em relação aos fatos geradores ocorridos nos meses de outubro e novembro de 2005, o termo final
do prazo decadencial é 31/12/2010, esses fatos geradores já não poderiam ser objeto de
lançamento. Deste modo, devem ser exonerados dos lançamentos os valores relativos aos fatos
geradores indicados no quadro abaixo:
FATO GERADOR
PIS/PASEP
COFINS
31/10/2005
5.371,23
24.790,31
31/11/2005
5.708,90
26.348,80
TOTAIS
11.080,13
51.139,11

Com efeito, esta Relatoria subscreve as razões jurídicas da DRJ para afastar a
decadência do IRPJ e CSLL, tanto quanto para reconhecer a decadência parcial de PIS e
COFINS, mantendo-se a aplicação do art. 173, I, do CNT.
Por fim, de forma muito perfunctória, a contribuinte aponta erro no valor de
conversão do câmbio, sob o argumento de que, “em relação aos demais lançamentos, seria
necessário observar o valor do câmbio correto. O câmbio utilizado no referido documento foi
extraído do Banco Central do Brasil, sendo que as informações destacadas em vermelho na
planilha diferem das utilizadas pela fiscalização, o qual não citou a origem”.
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.118 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721850/2011-71

Tal argumento não se sustenta, seja porque não indica onde exatamente está o erro
(o texto acima transcrito é o único apresentado pela parte para tentar controverter o assunto, sem
indicação de nenhum parâmetro de equívoco procedimental específico), seja porque a DRJ
realizou pormenorizada diligência sobre os valores praticados e confirmou – sem oposição
objetiva da parte – que as taxas de câmbio estão corretas. Caberia à parte promover pedido de
diligência sobre os dados, o que jamais foi requestado nestes autos.
DISPOSITIVO
Por tais razões, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital